Tribunal: TJDFT
Processo: 0763950-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0763950-87.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ROMA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA ., SD PROMOTORA DE VENDAS LTDA, FRANCISCA CLAUDIA PERES OLIVEIRA DECISÃO O recurso inominado deverá ser acompanhado das guias e comprovantes do pagamento das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, bem como do preparo recursal, que deverá ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48h seguintes à interposição do recurso. Contudo, a recorrente (BANCO PAN) juntou os respectivos comprovantes de pagamento. Assim, intime-se a recorrente para juntar aos autos as guias de recolhimento na forma estipulada no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, sob pena de deserção. Prazo: 48 horas. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator